Tribunal: TJDFT
Processo: 0731012-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731012-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E REALIZADORES DE LONGAS METRAGENS DE BRASÍLIA - APROCINE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 100171358, proferida em ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO NO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, que a decisão impugnada é extra petita, na medida em que não houve pedido de apresentação da publicação dos saldos remanescentes do Fundo, em janeiro dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, mas de todo o saldo remanescente, a partir de 2018; que os agravados não tem legitimidade ativa, em razão da ausência de pertinência temática entre seus objetos estatutários e a pretensão postulada; que não há interesse de agir, uma vez que o Poder Executivo encaminhou Projeto de Lei que abre, para o exercício financeiro de 2021, crédito suplementar no valor de R$ 91.614.152,00, adequando a dotação orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura, além de disponibilizar o saldo dos exercícios anteriores, cumprindo a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma, em relação ao mérito recursal, que, por previsão da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Poder Público deve manter o Fundo de Apoio à Cultura, com dotação mínima de três décimos por cento da receita corrente líquida, não sendo possível o contingenciamento desses valores ou o remanejamento para outras atividades; que a imposição de publicação do saldo financeiro foi inserida na Lei Orgânica da Cultura – LOC em 7/12/2017, de modo que apenas a partir de janeiro de 2018 era necessário praticar o ato; que os editais de chamamento público foram lançados regularmente pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; que os agravados pretendem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Emenda Constitucional n. 109/21, mas que este Tribunal não detém competência; que a Ação Civil Pública não é a via adequada para discutir inconstitucionalidade ou interpretação conforme a Constituição de Emenda à Constituição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para exata compreensão da controvérsia, colaciono excerto da bem fundamentada decisão impugnada: Desta feita, constatando-se em sede sumária e diante do acervo documental até aqui juntado – Id 99510643, que desde 2018 o réu não faz a publicação dos saldos remanescentes em janeiro de cada ano e que nunca foram respeitadas as datas para publicações do primeiro e do segundo bloco de editais, nem tampouco, em todo o período, a regular aplicação da totalidade dos recursos do Fundo para as finalidades, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, assim o fazendo para determinar ao réu: I – apresente nos autos a publicação dos saldos remanescentes do Fundo em janeiro dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, até 31 de janeiro de cada exercício referido, de publicação de um primeiro bloco de editais até 30 de abril de cada ano e, ainda, de um segundo bloco de editais até 30 de agosto; II – aponte eventual superávit financeiro das fontes de recursos do FAC, apurados ao final de cada exercício, e os excluindo na forma do constante na EC 109/2021, abstenha-se de se utilizar dos valores do saldo acumulado dos exercícios anteriores (2017, 2018, 2019 e 2020) para destinação diversa que não o fomento à Cultura, até final julgamento desta. Em relação à questão preliminar de ilegitimidade dos agravados, o agravo de instrumento não é, por mais de um motivo, o meio adequado para discussão. Isso porque inaugurar o debate sobre a ilegitimidade da parte no segundo grau de jurisdição, não obstante tratar-se de matéria que pode, inclusive, ser conhecida de ofício, configura supressão de instância, sem olvidar que a questão não se insere entre as restritas hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de vício extra petita na decisão, o pedido de tutela de urgência foi nestes termos deduzido: seja concedida a tutela de urgência antecipada de caráter antecedente, determinando-se 1. que o Distrito Federal promova a editalização da integralidade dos valores de saldo do Fundo de Apoio à Cultura, computado todo o saldo atualizado dos exercícios anteriores, até 31 de agosto de 2021, nos termos da Lei Complementar no. 934/17, sob pena de multa diária a partir de tal data; 2. alternativamente, seja determinada a inaplicabilidade da EC 109/21, ao Fundo de Apoio à Cultura, determinando-se a impossibilidade de que seja utilizado eventual superávit financeiro do Fundo, apurado ao final de 2021, para qualquer outra finalidade que não aquela originária do FAC, sob pena de multa a ser cominada por este Juízo; 3. caso se compreenda pela aplicabilidade da EC 109/21 ao Fundo de Apoio à Cultura em sede de tutela de urgência, seja determinada a impossibilidade de utilização dos valores do saldo acumulado dos exercícios anteriores (2017, 2018, 2019 e 2020) por parte do Distrito Federal para fins de cálculo do superávit financeiro, no cálculo a ser realizado ao final de 2021, computando-se para tanto apenas as receitas obtidas no exercício de 2021, sob pena de multa também a ser cominada por este Juízo De fato, não foi pleiteada a apresentação dos blocos de editais dos anos anteriores, tampouco dos saldos remanescentes de cada um dos anos, mas, sim, da inserção em edital de toda a integralidade dos valores referentes ao período, computando todo o saldo em documento único, até 31/8/2021. Dessa forma, o item I, do dispositivo da decisão impugnada, afronta, em análise prefacial, o princípio da adstrição, por conceder provimento jurisdicional diverso do requerido na petição inicial. Sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 91.614.152,00, adequando a dotação orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura, além de disponibilizar o saldo dos exercícios anteriores, trata-se de questão relevante, com potencial para influenciar no deslinde do processo. Considerando que se trata de fato novo, superveniente à publicação da decisão agravada, a circunstância deve ser submetida ao primeiro grau de jurisdição, assegurando o exercício do contraditório. Sob outro enfoque, o descumprimento do dever de disponibilização de saldo ao Fundo de Apoio à Cultura foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Decisão n. 461/2021. Considerou-se, na oportunidade, que foi (ID 104282036): c) descumprida, no exercício financeiro de 2020, a Lei Complementar n.o 934/2017, no que concerne à disponibilização ao Fundo de Apoio à Cultura dos saldos não executados desde o exercício de 2017, conforme preconiza os artigos 60, inciso I, e 80, §§ 5o e 6o da referida norma; III – alertar a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal de que a dotação orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura para o exercício de 2021 requer ajustes para compreender 0,3% da Receita Corrente Líquida, conforme estabelecido no artigo 246, § 5o da Lei Orgânica do Distrito Federal, somado aos saldos não executados e acumulados nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, na forma dos artigos 60, inciso I, e 80, §§ 5o e 6o da Lei Complementar n.o 934/2017; Percebe-se, desse modo, que a inobservância da aplicação do limite mínimo de recursos para fomento à cultura, com reconhecimento da necessidade de realização de ajustes na dotação orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura para contemplar os saldos não executados nos exercícios anteriores, já havia sido apontada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, e a imposição contida na decisão agravada é consentânea ao entendimento consignado na Decisão n. 461/2021. A respeito da alegação do agravante, de impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da EC n. 109/2021, a decisão agravada não analisou essa questão. Ao contrário, delimitou temporalmente o período da obrigação estabelecida ao Distrito Federal (saldo acumulado do período até o ano de 2020). Ou seja, efeitos da Emenda à Constituição são prospectivos à sua promulgação, não alcançando o período determinado na decisão agravada (2017 a 2020). Portanto, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso exclusivamente, para suspender a obrigação de apresentação nos autos dos blocos de editais (até 30 de abril e até 30 de agosto), do período compreendido entre 2017 e 2020, mantendo-se hígida a determinação de apresentação de eventual superávit financeiro que contemple a integralidade das receitas do Fundo no período. Diante do exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso exclusivamente para suspender a obrigação de apresentação nos autos dos blocos de editais (até 30 de abril e até 30 de agosto), do período compreendido entre 2017 e 2020, mantendo-se as demais determinações contidas na decisão agravada. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora